Tribunal: TJMT
Processo: 1017176-63.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017176-63.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[PRESIDENTE DA COMISSÃO DA BANCA EXAMINADORA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (IBFC) (EMBARGANTE), DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA - CPF: 337.483.108-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), JUSSARA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 040.464.261-60 (EMBARGADO), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (EMBARGANTE), DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA - CPF: 337.483.108-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que negou provimento à Apelação e confirmou sentença concessiva de segurança a candidata em concurso público da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT. A decisão embargada determinou a exclusão dos candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência do cômputo das vagas reservadas, com possível convocação da Impetrante à fase de prova de títulos, caso passasse a figurar entre os classificados após a reclassificação. O IBFC sustenta nulidade por ausência de intimação válida, a inexequibilidade da decisão judicial e a omissão quanto à modulação de seus efeitos, requerendo efeitos modificativos ao julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se é possível o reconhecimento de nulidade absoluta por ausência de intimação válida da parte embargante em sede de embargos de declaração; (ii) verificar se há omissão ou contradição no acórdão quanto à exequibilidade da decisão judicial; (iii) examinar se houve omissão quanto à necessidade de modulação dos efeitos da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de nulidade por ausência de intimação válida consubstancia inovação recursal, por não ter sido arguida nas fases anteriores do processo, sendo incabível sua apreciação em sede de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.

A decisão embargada é clara, coerente e devidamente fundamentada ao aplicar o entendimento vinculante do STF (ADC 41/DF), segundo o qual a exclusão de candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência deve ocorrer em todas as fases do concurso, inclusive na convocação para prova de títulos, não havendo contradição ou obscuridade no acórdão.

5.

O acórdão não incorre em omissão quanto à modulação dos efeitos da decisão, pois o tema não foi objeto de impugnação nas razões de apelação, não podendo ser examinado apenas em sede de embargos declaratórios.

6.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão da causa, sendo inadmissível sua utilização com finalidade infringente, salvo nas hipóteses em que a correção de vícios formais impuser, logicamente, a alteração do julgado — o que não se verifica no caso.

7.

Considera-se prequestionada toda matéria constitucional e infraconstitucional discutida e devidamente examinada no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não se conhece de alegação de nulidade por ausência de intimação quando suscitada apenas em embargos de declaração, por configurar inovação recursal.

2.

A exclusão de candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência deve incidir sobre todas as fases do concurso, inclusive a prova de títulos, conforme entendimento do STF.

3.

A ausência de manifestação sobre ponto não arguido na apelação não configura omissão suprível por embargos de declaração.

4.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem à rediscussão de fundamentos já analisados no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 1.022, 489, §1o; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1933348/SC.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC no 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2019; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1933348/SC, Rel. Min. Manoel Erhardt, T1, j. 28.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao Recurso de Apelação da entidade e ratificou a sentença que concedeu a ordem em Mandado de Segurança impetrado por Jussara Rodrigues de Souza.

A decisão judicial impugnada determinou a exclusão dos candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência do cômputo das vagas reservadas no concurso público regido pelo Edital n. 01/2022 da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, e, caso a Impetrante passasse a figurar entre os classificados após essa exclusão, fosse convocada para a fase de prova de títulos.

Nos presentes Embargos, o IBFC alega, inicialmente, a existência de nulidade absoluta de todos os atos processuais por ausência de citação/intimação válida da parte embargante, fundamento este que teria inviabilizado sua atuação no feito desde a origem.

Sustenta que não houve qualquer comunicação formal, seja à entidade ou aos seus procuradores, quanto ao ajuizamento do Mandado de Segurança ou aos demais atos processuais, o que violaria o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5o, LV, da Constituição Federal, e dos artigos 9o, 10, 272 e 274 do CPC.

Alega ainda que tal vício pode ser suscitado a qualquer tempo, por se tratar de nulidade absoluta não sujeita à preclusão.

Superado o pedido de nulidade, o Embargante passa a apontar contradições e omissões no acórdão, alegando a impossibilidade jurídica e material de cumprimento da decisão judicial.

Defende que a determinação judicial compromete a lógica e a sistemática do edital, sobretudo no que diz respeito à distinção entre as fases do certame, ao passo que a decisão ignora que as regras sobre exclusão de cotistas aprovados na ampla concorrência se aplicam à fase final de nomeação (item 5.2.13 do edital), e não às etapas intermediárias como a prova de títulos.

Aponta que a convocação para a fase de títulos segue outra lógica – a da cláusula de barreira (item 9.2.1), que deve ser respeitada sob pena de quebra da isonomia, insegurança jurídica e lesão a terceiros já classificados e eventualmente nomeados.

Além disso, o Embargante argumenta que a decisão deixa de modular os efeitos da mudança interpretativa, o que acarretaria efeitos retroativos prejudiciais a terceiros e grave instabilidade no certame.

Invoca o § 3o do art. 927 do CPC, bem como precedentes do STF (RE 960429 ED-segundos/RN, ADI 5817 ED-segundos/SP e MS 27673 ED-ED/DF), no sentido de que, em situações de mudança jurisprudencial ou de impacto coletivo, impõe-se a modulação de efeitos como garantia à segurança jurídica, à proteção da confiança e à preservação dos atos administrativos praticados de boa-fé.

Por fim, requer a concessão de efeitos infringentes ao recurso, com a cassação do acórdão e da sentença para retorno dos autos ao juízo de origem, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da inexequibilidade da decisão, com declaração de sua inviabilidade prática e jurídica.

Pede ainda o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais e constitucionais apontados, para fins de prequestionamento.

Ausentes as contrarrazões. Certidão, id. 300144387.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC opõe Embargos de Declaração contra o acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. CONVOCAÇÃO PARA PROVA DE TÍTULOS. EXCLUSÃO DE COTISTAS APROVADOS NA AMPLA CONCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS AÇÕES AFIRMATIVAS EM TODAS AS FASES DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível com remessa necessária interposta pelo IBFC – Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Psicóloga da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT, com pedido de convocação para a fase de prova de títulos. A sentença determinou a exclusão dos candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência do cômputo das vagas reservadas, e, caso a impetrante passasse a figurar entre os classificados após tal exclusão, sua convocação para a referida fase.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão de candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência deve ocorrer apenas na nomeação final ou em todas as fases do concurso, inclusive na convocação para a prova de títulos; (ii) estabelecer se a interpretação do edital pode restringir a efetividade das ações afirmativas nas fases intermediárias do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sistema de cotas raciais previsto na Lei n. 12.990/2014 — vigente à época — e mantido pela Lei n. 15.142/2025 determina que candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência não sejam computados nas vagas reservadas, sem restringir essa regra apenas à nomeação final, mas a todas as fases do certame.

4.

O STF, na ADC 41/DF, firmou entendimento vinculante de que a reserva de vagas para cotistas deve ser observada em todas as etapas do concurso público, com o objetivo de garantir a efetividade das ações afirmativas e evitar esvaziamento da política de inclusão.

5.

A interpretação sistemática do edital exige a harmonização entre a cláusula de barreira e a regra de exclusão dos cotistas aprovados na ampla concorrência, de modo a preservar os princípios constitucionais da igualdade material e da eficiência na administração pública.

6.

O princípio da vinculação ao edital não justifica interpretação literal que contradiga os fins das ações afirmativas previstas em lei e reiteradamente reconhecidos pela jurisprudência do STF e STJ.

7.

A convocação de candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência para vagas destinadas à reserva compromete a lógica do sistema, pois impede o avanço de outros candidatos beneficiários da política de cotas, frustrando seu caráter compensatório.

8.

A sentença, ao aplicar corretamente o direito ao caso concreto, observou os princípios constitucionais e seguiu a orientação dos tribunais superiores, não havendo ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido e sentença ratificada.

Tese de julgamento
:

1.

A exclusão de candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência do cômputo das vagas reservadas deve ser aplicada a todas as fases do concurso, inclusive na convocação para a prova de títulos.

2.

A interpretação sistemática do edital deve assegurar a efetividade das ações afirmativas, não podendo restringir os direitos dos candidatos cotistas com base em cláusulas isoladas.

3.

O princípio da vinculação ao edital deve ser interpretado em consonância com os princípios constitucionais da igualdade material, da moralidade e da legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 3o, I e IV; 5o, caput; Lei 12.990/2014, art. 3o, §1o; Lei 15.142/2025, art. 7o, §2o; CPC, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC no 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2019; STJ, REsp 2.076.494, Primeira Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 02.04.2024; STJ, AgInt no RMS 70352/BA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 11.12.2023.
(
294570362
)

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, à correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. [...]

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso concreto, a sentença de origem foi proferida em Mandado de Segurança impetrado por candidata que, embora classificada na lista específica de cotas, ficou fora do número de convocados em razão da presença, nessa mesma lista, de candidatos que também obtiveram classificação na ampla concorrência.

Em apelação, o IBFC sustentou que a exclusão desses candidatos contrariaria a cláusula de barreira prevista no edital, argumentando que a reserva de vagas deve ser considerada apenas na nomeação final, e não nas fases intermediárias do certame, como a prova de títulos.

Defendeu ainda que a interpretação judicial violaria o princípio da vinculação ao edital.

Os Embargos ora analisados suscitam três pontos centrais: a) alegação de nulidade por ausência de intimação do Embargante na origem; b) impossibilidade jurídica e material de cumprimento da decisão; e c) omissão quanto à necessidade de modulação dos efeitos do acórdão.

Pois bem.

No que tange ao primeiro ponto, de ausência de intimação válida na origem, não se conhece da alegação.

O fundamento não foi suscitado pelo Embargante nas razões de apelação, tampouco na instância de origem, vindo a ser deduzido apenas nesta fase recursal.

Referida alegação, portanto, consubstancia
inovação recursal
, sendo incabível sua análise em sede de Embargos de Declaração, cujo objeto deve restringir-se à integração do julgado quanto a matéria já ventilada.

A jurisprudência é pacífica ao repelir inovação em Embargos de Declaração, especialmente quando se trata de vício que poderia ter sido arguido oportunamente em momento anterior, como é o caso de eventual nulidade por ausência de intimação.

À propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 995/STJ QUANDO A REAFIRMAÇÃO DA DER OCORRE ANTES DA CITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL . PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDOS. 1. A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa . 2. Embargos de declaração do particular não conhecidos.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1933348 SC 2021/0113776-0, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

Quanto à suposta contradição relativa à exequibilidade da decisão e à interpretação das normas do edital, o acórdão foi claro, coerente e fundamentado.

Ressaltou-se expressamente que a exclusão dos candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência deve ser aplicada a todas as fases do concurso, inclusive na convocação para a prova de títulos, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na ADC 41/DF.

Nesse sentido, o julgado afirmou:
"A exclusão de candidatos cotistas aprovados na ampla concorrência do cômputo das vagas reservadas deve ser aplicada a todas as fases do concurso, inclusive na convocação para a prova de títulos."

Ainda, ao repelir os argumentos do Apelante quanto à suposta violação ao princípio da vinculação ao edital, pontuou-se que:
"A hermenêutica jurídica moderna preconiza que a interpretação de normas editalícias deve observar o princípio da unidade sistemática [...] O item 5.2.13 não pode ser isolado do sistema geral de cotas implementado pelo edital, devendo ser interpretado em consonância com a legislação federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal."

Da mesma forma, no tocante ao pedido de modulação dos efeitos da decisão, o Embargante sequer havia formulado tal requerimento específico no Apelo.

Confira-se que o acórdão analisou a matéria sob a perspectiva constitucional e infraconstitucional, confirmando a adequação da sentença à jurisprudência vigente, sem qualquer lacuna quanto aos efeitos da decisão.

Desse modo a ausência de manifestação expressa sobre ponto que sequer fora submetido à apreciação no recurso originário não configura omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

Importante destacar que este relator adota, em sua prática decisória, uma abordagem dialógica e pragmática, inspirada nos ensinamentos de Ronald Dworkin e Jürgen Habermas.

Busca-se assegurar decisões participativas, legitimadas democraticamente e devidamente fundamentadas, em consonância com o art. 489, §1o, do CPC, promovendo a confiança no sistema de justiça e a segurança jurídica.

Admite-se, dessarte, a interposição de embargos de declaração como mecanismo para garantir a completude da fundamentação, prevenindo riscos de anulação da decisão, ações rescisórias e inconsistências no sistema de precedentes.

No caso dos autos, todavia, a Embargante busca reabrir discussão já exaurida, em manifesta tentativa de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

Confere-se que a decisão embargada examinou detalhadamente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, tendo apreciado as teses apresentadas no julgamento do recurso, de forma fundamentada.

Assim, verifica-se que foram abordados, de forma exaustiva, os temas essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo necessário reproduzir cada dispositivo normativo mencionado pela Embargante.

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Dessarte, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, e a correção desses vícios implicar, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Assim sendo, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Dessa feita, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Câmara de Direito Público e Coletivo devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada. Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025